Tribunal: TJSP
Processo: 2249648-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cumprimento definitivo – Indeferimento de pedido de levantamento de valores penhorados – Inadmissibilidade – Ausência de atribuição de efeito suspensivo à impugnação e aos recursos interpostos – Caso, ademais, em que já foi houve rejeição à impugnação – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249648-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUZIA
ACUNHA MARQUES, são agravados EXPRESS TRANSPORTES URBANOS
LTDA e EMPRESA DE TRANSPORTES ITAQUERA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249648-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43744
2
VOTO No: 43744
AGRV.No: 2249648-33.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 5a VC F REG ITAQUERA
AGTE. : LUZIA ACUNHA MARQUES
AGDAS. : EXPRESS TRANSPORTES URBANOS LTDA. e EMPRESA DE
TRANSPORTES ITAQUERA BRASIL S/A
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Cumprimento
definitivo Indeferimento de pedido de levantamento de
valores penhorados
Inadmissibilidade
Ausência de
atribuição de efeito suspensivo à impugnação e aos recursos
interpostos Caso, ademais, em que já foi houve rejeição à
impugnação Decisão reformada Agravo de instrumento
provido.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em
autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de levantamento de valores.
Insiste a agravante em que o levantamento é possível por se
tratar de cumprimento definitivo e não provisório, em que a inclusão da co-agravada
EMPRESA DE TRANSPORTES ITAQUERA BRASIL S/A se deu em razão de
sucessão empresarial, ingressando nos autos no seu estado corrente, em que não
houve concessão de efeituo suspensivo ao agravo de instrumento (AI
2095951-89.2020.8.26.0000) anteriormente interposto pelas agravadas, em que as
agravadas pretendem apenas postergar o pagamento.
Foi indeferida a antecipação da tutela recursal.
Pedem as agravadas, em sua resposta, o improvimento.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
A agravante tem razão.
Com efeito, em se tratando de cumprimento fundado em título
judicial transitado em julgado, ele é provisório e não definitivo, ainda que pendentes
recursos tirados contra decisões interlocutórias proferidas durante o processo.
Ora, nessa situação, apenas a atribuição expressa de efeito
suspensivo a algum destes recursos ou o recebimento da impugnação com tal efeito
pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, na forma do § 6o do art. 525 do Cód. de Proc.
Civil, poderia obstar o levantamento de valores eventualmente penhorados pelo
exequente.
No caso, não se verifica nenhuma destas hipóteses, já que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249648-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43744
3
impugnação não foi assim recebida e, mais ainda, já foi rejeitada,
Além disso, e como ressaltou a agravante, não houve
atribuição de efeito suspensivo ao AI 2095951-89.2020.8.26.0000 nem ao AI
2211724-85.2020.8.26.0000, com o que nada impede o prosseguimento da execução
com levantamento de valores pela agravante.
Ao contrário, tudo o recomenda, arcando a agravante com os
riscos de eventual reversão das r. decisões.
Fica, pois, reformada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator